Tribunal: TJDFT
Processo: 0009001-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009001-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Sindicato/exequente requereu a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração dos honorários de execução (ID: 67798039). Intimado, o DF manifestou concordância, relembrando a exclusão da substituída VALERIA MOREIRA SILVA MADRILES do feito (ID: 69565037). Após revisão dos autos, este Relator, em despacho de ID: 69651473, determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca de possível pagamento em duplicidade em favor da servidora VALERIA ABREU DA COSTA PINTO DA FONSECA. O Ente Público, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 70632233). Reitere-se a intimação do DISTRITO FEDERAL, bem como intime-se o SINDIRETA para prestar esclarecimentos acerca da questão. Brasília, 10 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR